Tribunal: TJDFT
Processo: 0721918-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DIRETOR DE SECRETARIA. DESCUMPRIMENTO DE DEVER FUNCIONAL. GRAVIDADE DA CONDUTA. SUSPENSÃO DE 30 DIAS. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. VÍCIOS NO JULGADO. AUSENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. ACORDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado.
2. Constata-se que houve a indicação clara e expressa no v. acordão de que, a despeito do contexto desfavorável existente na VCTJBRZ durante a gestão do recorrente, concluiu-se, diante do conjunto probatório constante nos autos, que o acusado concorreu de maneira decisiva para as diversas irregularidades apontadas pelo relatório correicional.
3. Os embargos de declaração opostos traduzem o inconformismo do recorrente com o resultado do julgamento do recurso, almejando, por meio dos aclaratórios, a rediscussão dos fundamentos do julgado, o que não se coaduna com a finalidade precípua deste recurso.
4. Negou-se provimento aos embargos declaratórios.